Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709319-47.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAQUE ALENCAR SANTOS AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISAQUE ALENCAR SANTOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA: Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo previsto no art. 921, §1°, do CPC, sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/2012). O Agravante sustenta que o exaurimento das medidas para a satisfação do crédito torna legítima a inscrição do nome do Agravado em cadastro de proteção ao crédito através do SERASAJUD. Requer a antecipação de tutela recursal para que “desde já seja determinada a inclusão dos dados do devedor no SERASAJUD” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (24499501 e 24499502). É o relatório. Decido. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é assim prevista no artigo 782, §§ 3° a 5o, do Código de Processo Civil: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. A medida realmente não tem caráter impositivo, o que não significa, todavia, que possa ser recusada pelo juiz sem motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. Sob o influxo dos princípios da cooperação e da efetividade, ao juiz cabe adotar as medidas executivas conducentes à satisfação do crédito do exequente, sobretudo quando dispostas expressamente na legislação de regência, como na espécie. Nessa ordem de ideias, a não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz, para o exequente, mera faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. A propósito do tema, vale colacionar elucidativo julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ. INTELIGÊNCIA DO NOVO CPC. 1. A inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes constitui inovação do atual Código de Ritos, como um meio coercitivo, na tentativa de compelir o devedor a dar efetivo cumprimento da obrigação de pagar. 2. Conquanto se trate de uma faculdade conferida ao julgador, conforme se extrai da literalidade do § 3o, do art. 782, do CPC/2015, impõe-se acolher a pretensão deduzida pelo agravante, uma vez que o objetivo da novel legislação é dar efetividade à execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (0704751-27.2017.8.07.0000, 8a T., rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 27/09/2017). Em situações excepcionais pode-se cogitar da desnecessidade de intervenção judicial para a implementação da medida, sobretudo quando o exequente é filiado ou associado a cadastros de inadimplentes e pode, por ato próprio e sem qualquer embaraço, promover a inscrição. Acerca do tema, reza o Enunciado 190/FPPC: “O art. 782, § 3o, não veda a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes, pelo credor ou diretamente pelo órgão de proteção ao crédito.” Essa, no entanto, não é a hipótese dos autos, tendo em vista que o Agravante é pessoa física que precisa do concurso judicial para a consecução da inscrição do nome do Agravado em cadastros de inadimplentes. Não parece haver dúvida, portanto, sobre a probabilidade do direito do Recorrente. De toda sorte, conquanto se vislumbre o fumus boni iuris, não se divisa o periculum in mora, tendo em vista que não há qualquer indicativo de que a espera pelo julgamento do recurso tem potencialidade para gerar situação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Agravante. Nesses termos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Brasília/DF, 05 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator